Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO MOTOCICLISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a danos materiais no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais). Em seu recurso, reitera o pedido de compensação a dano moral, sob alegação de que houve ilícito praticado pelo recorrido Tiago. Assevera que em razão do atropelamento provocado pelo requerido, causando-lhe lesão no pé e tornozelo, ficou impossibilitado de colocar o pé no chão por sessenta dias, sentimento que supera mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça que ora é deferida, em razão da hipossuficiência do recorrente demonstrada (ID 50781690). Contrarrazões apresentadas (ID 50664195).
3. É inconteste o evento danoso e os prejuízos advindos em face do acidente provocado.
4. Insere-se no contexto fático a responsabilidade civil, art. 186 do Código Civil, segundo a qual "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por sua vez, a obrigação de indenizar encontra-se prevista no art. 927 do Código Civil, que prevê que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
5. Cinge-se a controvérsia em aferir se, em razão do acidente, cabe indenização de dano moral ao autor.
6. Compulsando os autos reputa-se verossímil a narrativa dos fatos apresentados e os danos suportados pelo autor em virtude da análise da prova documental acostada à inicial, Boletim de Ocorrência (ID 50662142), lesão sofrida (ID 50662147, 50662148), relatório médico (ID 50664172)), que comprova a ocorrência do acidente provocado pelo recorrido e suas consequências, restando evidente que o autor tenha experimentado dor e amargura, com reflexo no seu estado psicológico.
7. Resta mencionar que o trauma sofrido pelo autor em decorrência do acidente narrado nos autos, ainda que leve, associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados, excedem os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.
8. Considerando a narrativa fática, os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, a gravidade dos danos sofridos pelo autor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a indenização por dano moral deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1647561, 07046453820228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e CONDENAR o réu a pagar danos morais ao autor à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) com acréscimo de correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (28/01/2023). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.